Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704408-55.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNB - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, HERIVELTON MAXIMO MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PNB – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão exarada no ID 114966650 do cumprimento provisório de sentença no 0739638-92.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA e HERIVELTON MAXIMO MENDES, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau determinou a designação de data, pela parte exequente, para que a executada possa retirar os bens que guarnecem o imóvel desocupado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 32703346, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 33514653) alegando que os bens em questão são necessários ao exercício de sua atividade empresarial, devendo ser considerados impenhoráveis. Sustentaram estar configurada má-fé por parte da agravante, uma vez que, após a determinação de fixação de data e hora para a retirada dos bens que permanecem no imóvel, o agravante promoveu o cumprimento provisório de sentença referente à condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos (proc. n. 0701654-40.2022.8.07.0001), requerendo a penhora dos bens objeto do agravo de instrumento ora em apreço. Pugnam, assim, pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Após a devolução do processo para inclusão em pauta de julgamento, a d. Magistrada de primeiro grau informou que os agravados promoveram a retirada dos bens móveis que guarneciam o imóvel locado (ID 3824854). Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 33878787, determinou a intimação da agravante e dos agravados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. A agravante manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal (ID 33947989). Os agravados, além de anuírem com a perda superveniente do interesse recursal, manifestaram a desistência em relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 34116783). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). O agravo de instrumento ora em apreço tem por objeto decisão pela qual fora determinada que a parte exequente designasse data para que a executada promovesse a retirada dos bens que guarneciam o imóvel desocupado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa. Por conseguinte, promovida a retirada dos bens móveis que permaneceram em depósito após o cumprimento do mandado de desocupação, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual da agravante quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento sub examine. Ademais, manifestada a desistência dos agravados quanto ao pedido de condenação da agravante ao pagamento de multa de litigância de má-fé, também quanto a este aspecto, não mais subsiste matéria a ser dirimida na instância recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,NÃO CONHEÇODO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Outrossim, homologo a desistência manifestada pelos agravados em relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por conseguinte, determino a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 12/04/2022 até 22/04/2022). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de abril de 2022 às 17:54:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.